Tribunal: TJDFT
Processo: 0748495-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0748495-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EMERSON BELTRAMI MACHADO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por EMERSON BELTRAMI MACHADO, de próprio punho em que requer a revisão do processo condenatório n.o 1525125-27.2019.8.26.0228, proveniente de uma das varas criminais do tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A Defensoria Pública, se manifestou, (id 54002879), pela incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para julgamento da ação revisional, pois o processo do requerente não tramitou neste Tribunal, mas sim no e. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ademais, o requerente cumpre pena na Penitenciária “ASP” Paulo Guimarães de Lavínia III, no estado de São Paulo, assim vislumbra erro no envio da missiva ao TJDFT. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 54174140 ), requer a inadmissão e improcedência da presente ação. É o relatório. Conforme já relatado, a Defensoria Pública procedeu à análise da situação processual do peticionante e vislumbrou que o TJDFT é incompetente para julgamento da ação revisional, indevidamente dirigida a essa Corte de Justiça, pois o processo que ora se requer a revisão tramitou perante o TJSP. Em tal circunstância, de fato, caberia ao órgão competente da justiça paulista conhecer e processar o pleito revisional. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO a presente Revisão Criminal, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR